Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719755-05.2021.8.07.0020 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Condomínio Residencial Costa Victoria Apelado: Adriano Carneiro de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio Residencial Costa Victoria contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, em incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700683-72.2020.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por ADRIANO CARNEIRO DE OLIVEIRA no cumprimento de sentença que lhe move CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA VICTORIA. Em decisão proferida em exceção de pré-executividade, reconheceu-se a nulidade da citação da parte executada (ID 181226565), dando-se por sanado o vício, ante o comparecimento. Na referida exceção de pré-executividade, para além da alegação de nulidade de citação, afirmou prejuízo, uma vez que poderia ter provado que o exequente cobra taxas condominiais que já foram pagas pela empresa FORTEC nos autos de processo no 0711120- 69.2020.8.07.0020 Na referida decisão, facultou-se à parte requerida/executada o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da decisão, para que, caso queira, apresente manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação (art. 373, inciso II do CPC) na fase de conhecimento, a qual será analisada conjuntamente com as matérias residuais da impugnação de ID 84549087. A parte, então, apresentou a sua impugnação (ID 186237592). Nela, alegou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria alienado por procuração pública o apartamento 103, bloco A, matrícula no 242.172 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF. Afirma, ainda, que a cessão seria de conhecimento do condomínio, uma vez que o Sr. Alessandro teria a posse direta e indireta do bem, arcando com as obrigações propter rem. O condomínio se manifestou ao ID 190393781. Afirmou que a relação entre o Sr. Adriano e o Sr. Alessandro não poderia ser oponível contra terceiros, uma vez que não levada a registro na matrícula do imóvel, carecendo de publicidade. Afirma que a cadeia dominial não foi devidamente anotada por omissão de todos os adquirentes e que o logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre a propriedade registral e o executado. Sustenta que nos autos de 0711124-09.2020.8.07.0020 fora reconhecida a ilegitimidade da proprietária registral, em virtude da alienação ao executado. Aduz, ainda, a natureza propter rem das despesas do imóvel, que poderiam ser imputadas ao requerido. Requereu a intimação do Sr. Alessandro de Oliveira para que figurasse neste feito como terceiro interessado, em razão da relação que exerce sobre o imóvel. Relatei. Decido. No caso dos autos, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva deva ser acolhida. A legitimidade passiva é tida pela doutrina como a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. Esse é o entendimento do e.TJDFT, quando decidiu que "2. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva da ação, assim entendida, em relação ao autor, o que se proclama titular do direito postulado em juízo e, quanto ao réu, aquele em face de quem o autor pretender exercer sua pretensão." (Acórdão 1850659, 07495698520228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em relação ao réu, deve ser verificada a pertinência subjetiva para que a ele se impute a obrigação de pagar as taxas condominiais no presente caso. Entendo, na presente hipótese, que o réu/executado se desincumbiu do ônus de comprovar que não mantinha mais vínculo fático com o imóvel gerador das taxas condominais quando do ajuizamento da ação. Explico. A sentença, para além das prestações vincendas, condenou o réu ao pagamento das taxas condominiais referentes à novembro de 2019 até novembro de 2021. O réu/executado, no entanto, logrou êxito em comprovar que - no longínquo ano de 2010 -, teria outorgado procuração pública em favor de terceiro (ALESSANDRO DE OLIVEIRA) para a venda, de forma irrevogável, irretratável e isenta de prestações de contas. Isso é o comprovado na procuração de ID 186242902. Sobre a procuração em causa própria irrevogável, irretratável e isenta de prestações de contas, o entendimento do e.TJDFT caminha no sentido de se tratar de verdadeiro negócio jurídico, e não apenas de mero instrumento de mandato. "A procuração in rem suam apresenta-se, na verdade, não como instrumento de mandato, mas como verdadeiro negócio jurídico, já que realizado em caráter irrevogável, irretratável e sem dever de prestação de contas, não cabendo ao outorgante responder pelos atos praticados pelo outorgado, de modo que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva" (Acórdão 1609711, 07025409820208070004, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de rigor se aplicar, na hipótese, o tema 886 do STJ, que assim dispõe: "a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador". No caso dos autos, a certidão de ônus do imóvel (ID 111501734) aponta como proprietário FORTEC CONSTRUTORA LTDA. Ao proferir a sentença, determinou-se a condenação do ora executado, sob o argumento de que, no ano de 2008 teria recebido as chaves da proprietária registral (ID 111501737). Apesar disso, o imóvel fora novamente negociado dois anos depois, conforme a procuração supracitada, de modo que caberia ao condomínio a comprovação de que o ora executado encontra-se, ainda, imitido na posse ou tenha qualquer relação com o imóvel. Apesar disso, em sua "réplica", o condomínio não apresentou qualquer prova ou indício que o réu ainda possua relação jurídica com o bem. Frisa-se que a praxe forense demonstra diversas provas documentais que poderiam ter sido utilizadas pelo condomínio, como boletos em nome do executado, notificações, correspondências a ele direcionadas, cobranças via whatsapp, dentre outras, que, apesar de plenamente possíveis e cabíveis, não foram apresentadas. Tudo isso leva a crer que, de fato, desde o ano de 2010 o ora executado não possua mais qualquer relação com o bem imóvel, de modo que a ele não poderia ser imputadas as obrigações aqui pretendidas (a partir de 2019). Não é o caso, como pretende a exequente, de ver o comprador ser intimado para que se manifeste no processo como terceiro interessado, ante o atual estado do feito. Por faltar a pertinência subjetiva, portanto, é de rigor o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Em face ao exposto, com base no art. 485, inciso VI do CPC, acolho a impugnação da parte executada, para fins de reconhecer a ilegitimidade da parte executada para figurar no polo passivo da presente ação. Custas finais se houver, pela parte exequente. Fixo honorários em favor do representante da parte executada na razão de 10% do valor atualizado da causa dada ao cumprimento de sentença. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” O recorrente alega em suas razões recursais (Id. 66688958), em síntese, que o recorrido é parte legítima para figurar na posição de devedor nestes autos. Afirma que a procuração juntada aos presentes autos pelo pretenso devedor, referente à venda do imóvel em questão, para o Sr. Alessandro de Oliveira, por se tratar de instrumento particular, não é suficiente para a comprovação da efetiva transferência do domínio, mas apenas confere ao mandatário poderes para a prática de determinados atos em nome do mandante. Salienta que deve ser aplicado, ao caso concreto, o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 886, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, diante da ausência de comunicação oportuna, em favor do credor, a respeito da mencionada transferência do domínio, efetivada singelamente por meio de instrumento particular. Aduz que houve a entrega das chaves do referido imóvel ao devedor no dia 3 de julho de 2008, sem que tenha havido a posterior comunicação formal a respeito de eventual troca de titularidade, motivo pelo qual deve ser reconhecida a responsabilidade do recorrido pelo inadimplemento das obrigações em análise. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a decisão interlocutória seja desconstituída, com o subsequente retorno dos autos à origem para o regular curso do incidente de cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66688959 e Id. 66688960). Em suas contrarrazões o devedor pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 66688963). É a breve exposição. Decido. O Código de Processo Civil em vigor transferiu para os Tribunais de segunda instância a incumbência de promover o exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos da regra prevista no art. 1010, § 3o, cuja redação preceitua que: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3o - Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” Assim, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de efetuar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise o recurso de apelação não pode ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. A regra estabelecida no art. 203, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil, é clara ao dispor que entende-se por sentença o pronunciamento judicial que “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, sendo os demais pronunciamentos judiciais, de conteúdo decisório, denominados "decisões interlocutórias". Repise-se também que as decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento da sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos da regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No caso em exame o apelo é inadmissível, pois não é o recurso apropriado para a impugnação da decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença. O ato jurisdicional recorrido é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular (Id. 66688949). O recurso de agravo de instrumento tem procedimento próprio previsto nos artigos 1016, e seguintes, todos do CPC. Assim, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal na presente hipótese, pois a parte recorrente interpôs apelação em situação de admissibilidade, indene de dúvidas, do agravo de instrumento. Tem-se aqui, em verdade, a ocorrência de erro grosseiro, com a devida licença. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.009 do CPC define que “Da sentença cabe apelação”, ao passo que o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias “proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 2. Natureza de decisão interlocutória, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 3. “2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1749418, 0708342-18.2022.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM ASSENTADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Consoante os ditames insculpidos no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o manejo de apelação com o escopo de impugnação de imperativo assentado em decisão interlocutória, como pretende o recorrente, configura erro grosseiro, insuscetível de regularização mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ou da instrumentalidade das formas. 2. A despeito da possibilidade de flexibilização dos atos processuais, não se pode perder de vista que o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas somente podem ser aplicados em casos excepcionais, na hipótese em que houver dúvida objetiva a justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra, ou seja, quando configurado erro escusável. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1381205, 0711550-47.2021.8.07.0000, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1351778, 0715889-17.2019.8.07.0001, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão interlocutória referida no Id. 66688949. Dito de outro modo, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnação da referida decisão interlocutória, ainda que de modo equivocado, o recorrente não dispõe de outra oportunidade para a interposição de novo recurso contra o ato jurisdicional aludido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos fundamentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos moldes da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Após o transcurso do prazo para a impugnação da presente decisão, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator